Tribunal: TJBA
Processo: 8061491-19.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061491-19.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FILIPE OLIVEIRA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E DESERÇÃO. REJEITADAS.
SENTENÇA EXTRA PETITA. CONTRATO BANCÁRIO. REFINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO EFETIVAMENTE FORMULADO. MANIFESTAÇÃO SOBRE PRETENSÃO DIVERSA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

A sentença que aprecia tema estranho ao pedido formulado pelo autor, deixando de analisar a questão central da demanda, configura julgamento extra petita, violando o princípio da congruência previsto no art. 492 do CPC.

No caso concreto, enquanto o autor pleiteava o reconhecimento do direito à liquidação antecipada do débito com o correto deságio proporcional dos juros (art. 52, § 2º do CDC), a sentença limitou-se a analisar a legalidade da taxa de juros remuneratórios e sua compatibilidade com a taxa média de mercado.

Impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento, por não estar a causa madura para julgamento.

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8061491-19.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
FILIPE OLIVEIRA DE ALMEIDA
e como apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .